Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748232-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Desnecessária a análise do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o agravante já é beneficiário nos autos de referência. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora